Tribunal: TJES
Processo: 5004571-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004571-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PRISCILA ALVES SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. art. 1.017, I, §5
o
, do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2. Conforme se extrai do art. 37, XVI, “a”, da CF/88, de observância obrigatória por todos os entes federados, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor.

3. Em que pese a denominação de “professor” também daquele que exerce função pedagógica, pouco importa o nome designado, já que a natureza jurídica do cargo público deve ser verificada a partir de suas atribuições.

4. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos. (TJES, Classe: Apelação, 0019853-66.2015.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017)

5. No caso, a denominada “função pedagógica” não se vale da regência de classe, fator que é primordial para a interpretação constitucionalmente adequada acerca da possibilidade de cumulação dos cargos públicos.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004571-27.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : WERNER BRAUN RIZK.

RECORRIDA : PRISCILA ALVES SILVA.

ADVOGADO : GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por PRISCILA ALVES SILVA, deferiu a medida liminar, para determinar que o Estado do Espírito Santo emposse a autora/Agravada “
para o exercício do cargo efetivo de Professor/Pedagogo, no qual foi aprovada nos
termos
do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, caso o único impedimento seja o que foi aqui exposto
”.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) embora a requerente alegue a incompatibilidade de horários como razão determinante para a negativa de posse por parte do Estado, a controvérsia envolve motivo ainda mais complexo, a cumulação ilegal de cargo público; (ii) a Agravada foi aprovada no concurso público regido pelo edital SEGER/SEDU nº 01/2022, para ocupar o cargo de Professor/Pedagogo, mas também é servidora efetiva na Rede Municipal de Ensino do Município de Vitória, ocupando o cargo de Professor – Função Pedagógica; (iii) o cargo no qual a autora encontra-se em exercício e o cargo pretendido nessa demanda possuem, ambos, funções que são exercidas por profissional técnico em pedagogia, o que torna a cumulação pretendida incompatível com a ordem constitucional vigente, que apenas permite a acumulação legítima de dois cargos de professor (artigo 37, inciso XVI, a e b, da CF/88).

Pois bem.

PRELIMINAR RECURSAL – INADMISSIBILIDADE

Em suas contrarrazões, a Agravada suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, por ausência da juntada de documentos obrigatórios previstos no art. 1.017, I, do CPC/15.

Não obstante, com fulcro no §5
o
, do art. 1.017, I, do CPC/15,
s
endo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Os autos de origem são eletrônicos e também tramitam no sistema PJe.

Assim, verificando-se presente o requisito formal do recurso, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O Estado Agravante insurge-se contra a decisão do juízo de primeiro grau que determinou, em sede liminar, a posse da Agravada no cargo de Professor P – Pedagogo, em razão de sua aprovação no concurso público regido pelo edital SEGER/SEDU nº 01/2022.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda originária, verifica-se que a autora/Agravada foi aprovada para o cargo de
Professor P – Pedagogo
, no concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, sendo convocada a tomar posse, no dia 29.12.2022, conforme edital nº 20/2022 (ID 22861040 dos autos de origem).

Apresentou a documentação exigida no edital, incluindo-se declaração original do Município de Vitória, informando a ocupação no cargo público de magistério municipal com informações das atividades realizadas (ID 22861044 dos autos originários).

No entanto, teve sua posse indeferida, sob a seguinte justificativa: “
as atribuições exercidas no contrato com o município de Vitória com carga horári
a
de 25 horas trabalhadas de 07 as 12 horas, informado nesta ouvidoria seria possível de irregularidades pois, embora profissional da educação em ambos os cargos, o horário escolhido no posto de trabalho para o Concurso da Sedu foi de 25 horas no turno matutino, ou seja, mesmo horário em que exerce suas atribuições no município de Vitória
” (ID 22861038 dos autos de origem).

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau considerou que houve ilegalidade na negativa de posse da requerente por parte do Estado do Espírito Santo, porque “
em 2023, a carga horária da requerente de 25 horas semanais será cumprida no turno vespertino junto ao Município de Vitória
”, e “
mesmo que ela tomasse posse no ano de 2022, o labor da requerente, no magistério estadual, iniciar-se-ia somente em 2023
”, de modo que “
a compatibilidade entre os cargos deveria ser aferida à luz das cargas horárias respectivas da requerente em 2023 e não em 2022
”.

O Agravante, por sua vez, aduz que, embora a Agravada alegue a incompatibilidade de horários como razão determinante para a negativa de posse por parte do Estado, a controvérsia envolve a
acumulação ilegal d
os
cargos públicos
, os quais, segundo afirma, são incompatíveis, porque suas funções estão relacionadas às do profissional técnico em pedagogia (pedagogo).

A controvérsia recursal diz respeito, então, à averiguação da possibilidade da cumulação de cargos públicos de Professor Pedagogo pela Agravada.

Após detida análise dos argumentos apresentados pelas partes, adianto meu convencimento pela impossibilidade da cumulação no caso, mantendo a coerência com entendimento exposto em outras oportunidades neste e. Tribunal
1
.

De início, conforme se extrai do art. 37, XVI, “a”, da CF/88, de observância obrigatória por todos os entes federados,
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto
a de dois cargos de professor
, nestes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto
, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a)
a de dois cargos de professor.

Nesse contexto, contudo, em que pese a denominação de “professor” também daquele que exerce função pedagógica, pouco importa o nome designado, já que a natureza jurídica do cargo público deve ser verificada a partir de suas
atribuições
.

No caso, a Agravada foi aprovada para o cargo “
professor P (pedagogo)
”, junto à SEDU/ES, cujas atribuições do cargo encontram-se dispostas no próprio edital do concurso público para o qual foi aprovada (ID 22861041 dos autos originários), vejamos:

Professor P – Pedagogo:

Diploma em licenciatura em Pedagogia com habilitação em supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, inspeção escolar OU diploma de licenciatura em Pedagogia nos termos do Art. 14 § 1º da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de junho de 2006, devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB E 2 (dois) anos de experiência docente, no mínimo, conforme exigido no Anexo IV da Lei Estadual nº 5.580, de 13 de janeiro de 1998.

Por outro lado, já exercia o cargo público de “
professor de educação básica – PEB IV – Função pedagógica
”, junto à SEME do Município de Vitória, cujas atribuições, por sua vez, também se referem às atividades pedagógicas, consoante descrito na declaração escolar acostada pela autora/Agravada no ID 22861044:

Declaramos para os devidos fins, que PRISCILA ALVES SILVA atua(ou) nesta Municipalidade, conforme discriminado:

* Matricula 629014

no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB IV – FUNÇÃO PEDAGÓGICA, EFETIVO, no período de 27/01/2021 até a presente data, exercendo suas atividades na(o) SEME.EMEF.ODAL.TEC (ÁREA TÉCNICA).

Carga horária 25 horas, horário de trabalho de 07h a 12h. Atividades Realizadas:

Coordenar, Elaborar, Planejar, Implementar as atividades Pedagógicas da Instituição Escolar, Acompanhar.

Das respectivas atribuições, é possível concluir, ao menos em cognição sumária típica do agravo de instrumento, que a denominada “função pedagógica” não se vale da
regência de classe
, fator que, a meu juízo, é primordial para a interpretação constitucionalmente adequada acerca da possibilidade de cumulação dos cargos públicos.

Isso porque, nos termos da lei, a função de pedagogo refere-se à “administração escolar”, que é função técnica, independentemente da denominação do cargo, o que se afasta do permissivo constitucional de acumulação de cargos.

Nesse sentido, esse e. TJES também já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROFESSORA MUNICIPAL –
CUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL DE CARGOS PÚBLICOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO –
NATUREZA TÉCNICA IDENTIFICADA RELATIVA AOS DOIS CARGOS OCUPADOS
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República de 1988, de observância obrigatória por todos os entes federados, e que foi reproduzido na norma municipal (Lei Orgânica do Município de Aracruz/ES, art. 58, V), veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e seja observado o teto remuneratório estabelecido no inciso XI do mesmo dispositivo. 2. Segundo assentado pela jurisprudência, a “acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração. Precedentes” (AgInt nos EDcl no RMS n. 64.859/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 3.
O entendimento manifestado pelo STF na ADI nº 3772,
que assegura a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico,
não autoriza a conclusão de que pode haver o acúmulo de cargos fora dos parâmetros estabelecidos pelo art. 37, XVI, "a" e "b", da CR/1988, como por exemplo de dois cargos técnicos, assim considerados aqueles relacionados ao exercício de função pedagógica, sem docência ou regência de classe
. 4. Hipótese em que a própria nomenclatura dos cargos ocupados pela parte indicam a natureza técnica, eis que ocupante dos cargos de Professor de Suporte Pedagógico do Município de Aracruz/ES e de Técnico Pedagógico do Município de Linhares/ES. 5. A prova oral produzida na seara administrativa indica que ambos os cargos estavam relacionados à formação para professores, planejamento das atividades pedagógicas junto aos professores, atendimento individual aos alunos com aula de reforço a alunos com dificuldade de aprendizagem, acompanhamento do processo educativo em sala de aula, atendimento individual às famílias dos alunos, reunião de pais, avaliação do processo de rendimento escolar dos alunos, realização de atividades extraclasse e outras atividades afins. 6. A exigência da experiência de docência para atuar na função técnico pedagógica, ou mesmo a eventual regência de sala de aula na ausência ou atraso de professor, a princípio, não descaracteriza a natureza do cargo técnico-pedagógico, cuja normatização específica traz diversas distinções. 7. A Lei Municipal nº 3.356/2010, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica pública do Município de Aracruz/ES, ao tratar das funções de magistério, engloba tanto àquelas relacionadas às atividades de docência (nas quais se inclui o professor que exerce a regência de classe), quanto àquelas concernentes ao suporte pedagógico (aqui incluídas as funções de natureza técnico-pedagógica) – art. 2º, II e III, art. 5º e art. 7º, não sendo possível dela extrair a interpretação de que todas as funções de magistério, independentemente da natureza, podem ser acumuladas sem restrição. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5008175-30.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Conforme disposto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. II. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos. III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que
há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica
. IV. In casu, a Recorrente ocupou, junto à Administração Pública Estadual, 02 (dois) cargos públicos remunerados, um de Professor-Pedagogo (PP1 Orientador Educacional), em que a mesma ingressou no ano de 2001, consoante extrai de sua Ficha Funcional (Matrícula nº 6126) às fls. 76/78, e outro cargo de Professora de Suporte Pedagógico (Coordenação Pedagógica), para o qual foi contratada no ano de 2009, como se infere de sua Ficha Funcional (Matrícula nº 16124) às fls. 79/82. V.
Os vínculos funcionais da Recorrente, ao menos em um juízo de cognição embrionária, estão afetados a cargos de natureza eminentemente técnica, sem qualquer exercício da função de docência, não sendo possível, portanto, o acúmulo dos referidos cargos
. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000188, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO – PEDAGOGA E COORDENADORA – FUNÇÕES TÉCNICOADMINISTRATIVAS – NÃO ACUMULÁVEIS – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL
– SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – MANTIDA. 1. Em que pese a irresignação da parte,
este Colegiado já se manifestou quanto ao fato de que a função de pedagogo, ainda que identificado o cargo como se professor fosse, caracteriza-se como cargo técnico-científico, que exige conhecimentos especializados e formação específica.
2. Destarte, a despeito do julgamento da ADIN nº 3772,
não se pode afirmar que todos os profissionais da carreira de magistério, independentemente da natureza do cargo que ocupam, estariam incluídos nas exceções contidas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
3.
O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos
. 4. Em síntese, os cargos públicos almejados pela apelante, com funções pedagógicas e de coordenação, são de natureza técnico-administrativas, portanto, inacumuláveis, de modo que a manutenção da sentença proferida, que denegou a segurança, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0019853-66.2015.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017).

Não é provável, então, a alegação da Agravada de que faz jus à posse no cargo efetivo de Professor/Pedagogo (Edital SEGER/SEDU nº 01/2022), diante do impedimento constitucional da acumulação do cargo com aquele em que exerce junto ao Município de Vitória.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para, confirmando a decisão liminar do recurso ID 4918531, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido autoral de antecipação da tutela, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o
pedido de reconsideração formulado
no ID 6704470.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000182, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto Designado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.